Tribunal: STF
Processo: Ext 1489
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa de Juan Manuel Gomez afirma que o extraditando possui dois processos vinculados no Brasil, um já cumprido em sua totalidade (processo nº 5002839-03.2016.4.04.7210 - Vara Federal de São Miguel do Oeste/PR) e o segundo ainda em tramitação, com alvará de soltura expedido (processo nº 5008082-58.2016.4.04.7005 - Vara Federal de Cascavel – PR) (eDOC 99).



    Alega que o extraditando não foi posto em liberdade no processo ao qual responde no país exclusivamente em razão do decreto preventivo expedido neste processo de extradição. 



    Requer seja o extraditando posto em liberdade.



    É o relatório. Decido. 



    A fim de melhor esclarecer a situação prisional do estrangeiro, solicitei informações à Juíza responsável pelo processo de execução penal nº 9000021-89.2022.4.05.8400 - TJSC, relativamente ao cumprimento das penas decorrentes das condenações no Brasil e eventuais processos pendentes (eDOC 101).



    Em resposta, a magistrada esclareceu que “o apenado cumpre a pena de 8 anos 10 meses 6 dias, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, em regime inicial fechado, conforme sentença de seq. 1.4 (ação penal n. 5002839- 03.2016.4.04.7210). Possui 263 dias de remição. Cumpriu até a presente data 2 anos 1 mês 21 dias. Resta cumprir 6 anos 8 meses 15 dias. A previsão de progressão de regime é 19/03/2026 e do livramento condicional é 02/12/2027. No momento, aguarde-se as informações solicitadas na decisão de seq. 402.1 cuja cópia segue anexa para sua ciência.” (eDOC 105, p. 2, grifei)



    Logo, sem razão a defesa quando alega que o extraditando encontra-se preso exclusivamente em razão do pedido extradicional. Em verdade, constata-se que ainda restam mais de seis anos de pena a cumprir perante a justiça brasileira e, atualmente, o cumprimento se dá em regime fechado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente